Tribunal: TJMT
Processo: 1018891-35.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018891-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ANNA JULIA FATORE MORAES - CPF: 073.119.411-05 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), JOSIANE MAIARA DA SILVA - CPF: 101.817.274-20 (AGRAVADO), TEZ COMERCIO DE VESTUARIO E CONSULTORIA DE MODA E ESTILO LTDA - CNPJ: 34.351.025/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SOLICITAÇÃO DE PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA – VALOR REMANESCENTE QUE NÃO GARANTE A SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA
- ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ESCLARECIDA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SOLICITAÇÃO DE PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA – VALOR REMANESCENTE QUE NÃO GARANTE A SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência tem permitido a penhora de verba salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor, porém não é o que ocorre na espécie.

Embargos
(Id. 234629175): Alega que o acórdão é contraditório ao entendimento do STJ e do presente Tribunal, sobre a possibilidade de penhora do salário da parte executada.

Defende que a relativização do artigo 833 do CPC é aplicável ao caso dos autos, vez que a devedora tem se esquivado do adimplemento da dívida bem como todas as tentativas de constrição de bens restaram infrutíferas.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
(Id. 236343192): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, que alegadamente está contraditória, foi devidamente esclarecida no acórdão embargado.

Não se desconhece o entendimento atual do STJ quanto a possibilidade de relativização do art.
833 do CPC e a possibilidade de penhora do salário da parte executada. Entretanto, para sua aplicação, referida penhora não pode acarretar prejuízo a dignidade e/ou subsistência do devedor; e, conforme destacado no
acórdão embargado a penhora de 30% do rendimento da executada inevitavelmente lhe acarretará prejuízo, porquanto a sua renda total não alcança patamar substancial hábil a deferir a constrição.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
A jurisprudência tem permitido a penhora de verba salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor, porém não é o que ocorre na espécie.

Em que pese a nova orientação da Corte Especial do STJ, que permite a penhora sobre a remuneração na cobrança de qualquer tipo de dívida (alimentícia ou não), também há de ser observada a necessidade de ressalvar percentual mínimo que garanta a sobrevivência do devedor (
AgInt no REsp

1874222
/DF)
.

No caso em análise a devedora tem remuneração total de R$3.206,07, considerada as duas fontes pagadoras a qual é cadastrada.

Veja-se que 30% da remuneração recebida pela empresa Tear Moda equivale a R$445,041, de forma que remanesceria a executada o rendimento mensal de R$2.761,03.

No caso, em que pese as alegações do agravante, a penhora requerida sobre a remuneração da devedora se mostra inviável, porquanto nos tempos atuais, o valor que lhe remanesce
afronta a sua dignidade e subsistência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente destacou a inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial de relativização da penhora de salário à espécie, não há que se falar em contradição, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024